Tribunal: STF
Processo: ARE 1601690
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.  ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGIMIMIDADE. AÇÃO COLETIVA. AMFETA/DF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia versa sobre a ilegitimidade ativa e ausência de título para aqueles que não constam da lista inicial do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação dos Militares Federais dos ex-territórios e do antigo Distrito Federal do Brasil (AMFETA/DF), cujo objeto é a implantação nos contracheques dos seus substituídos da gratificação denominada VPE, prevista no art. 1º da Lei nº 11.134/2005. 
2. O Supremo Tribunal Federal, relativamente ao Tema 1119, firmou a tese de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil (...) (ARE 1293130 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-001 DIVULG 07-01-2021 PUBLIC 08-01-2021). 
3. No mesmo sentido, tem decidido o STJ que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam em sede de mandado de segurança coletivo. Por isso, caso a sentença do mandado de segurança coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados. Precedentes. 
4. A decisão agravada está em consonância com esses entendimentos, não merecendo reforma nesse ponto. 3. Agravo de instrumento da União não provido” (fl. 6, e-doc. 5).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XIII do art. 37 e o art. 169 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

Asseverou que “o título judicial em questão reconheceu o direito à vantagem VPE, sob o fundamento da isonomia, o que afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF” (fl. 5, e-doc. 13).

Sustentou que “o título judicial também contraria o entendimento consolidado do STF no sentido de que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’” (fl. 5, e-doc. 13).

Argumentou que “não há qualquer determinação de pagamento de pretensos valores atrasados. Assim, as decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau e pela Corte Regional são nulas justamente por violar a coisa julgada, em total descompasso com o disposto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil” (fl. 7, e-doc. 13).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante ressalta que, “além da violação aos dispositivos constitucionais, o acórdão contrariou a Súmula Vinculante 37 e o Tema 315 da Repercussão Geral”. Sustenta ser “evidente a repercussão geral da matéria discutida, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada para admitir o processamento do apelo” (fl. 3, e-doc. 18).

Realça que “a decisão agravada ignorou o principal argumento da União: a regra geral de retroação dos efeitos financeiros não pode se sobrepor aos limites objetivos da coisa julgada, quando o título executivo é silente ou, como no caso, expressamente limitado” (fl. 6, e-doc. 18). 

Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, para o fim de reformar a decisão de inadmissibilidade e, por conseguinte, determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 18).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, com a menção à “existência de questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos da causa e o interesse exclusivo das partes” (fl. 3, e-doc. 13). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.

Embora a agravante tenha indicado genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).

7. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.

Na espécie, o Tribunal de origem, com fundamento no Tema 1.119 da repercussão geral, concluiu serem dispensáveis a autorização específica dos associados e a comprovação de filiação prévia ou a apresentação de lista nominal, em razão da substituição processual. Ademais, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, evidenciando o interesse de agir e a legitimidade da entidade impetrante, com os seguintes fundamentos:
“A controvérsia versa sobre a ilegitimidade ativa e ausência de título para aqueles que não constam da lista inicial do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação dos Militares Federais dos ex-territórios e do antigo Distrito Federal do Brasil (AMFETA/DF), cujo objeto é a implantação nos contracheques dos seus substituídos da gratificação denominada VPE, prevista no art. 1º da Lei nº 11.134/2005.
O Supremo Tribunal Federal, relativamente ao Tema 1119, firmou a tese de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil (...) (ARE 1293130 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-001 DIVULG 07-01-2021 PUBLIC 08-01-2021).
No mesmo sentido, tem decidido o STJ que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam em sede de mandado de segurança coletivo. Por isso, caso a sentença do mandado de segurança coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados. 
Confiram-se: (...)
A decisão agravada está em consonância com esses entendimentos, não merecendo reforma nesse ponto” (fls. 2-5, e-doc. 5).

Não há correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e as alegações da agravante de que “o título judicial em questão reconheceu o direito à vantagem VPE, sob o fundamento da isonomia, o que afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF” (fl. 5, e-doc. 13).

Ademais, o argumento de mérito trazido no recurso extraordinário, de “nulidade da decisão que determinou o pagamento de valores retroativos em face da violação da coisa julgada” (fl. 7, e-doc. 13), não consta do acórdão impugnado, a impedir a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.005.418-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.6.2017).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. (...) Incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.474.732-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024).

8. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Plenário, DJe 8.1.2021).

Como assinalado na decisão agravada, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora